Tribunal: STF
Processo: RHC 202165
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSORÇÃO DO CRIME DE TORTURA PELO DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 26, p. 67)
     O recorrente narra (eDOC 26, p. 81) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 1º, II e § 4º, I e III da Lei 9.455/1997; e 157, § 2º, I e II, c/c 70 do Código Penal, à pena de 8 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. 
    Relata que nem o recurso especial nem o extraordinário interpostos contra o acórdão condenatório foram conhecidos, o que levou à impetração do presente HC.
    Adoto o relatório da PGR sobre a petição recursal:
    “O recurso ordinário argui a nulidade desse acórdão por negativa de prestação jurisdicional, argumentando que a Turma julgadora não examinou todos os argumentos do agravo regimental. Insiste no cabimento do habeas corpus, alegando que as teses de absorção do crime de tortura pelo de roubo e de desclassificação do roubo para o exercício arbitrário das próprias razões não tiveram o mérito apreciado no julgamento do AREsp 584.586. Quanto aos temas de fundo, o recorrente repisa a nulidade da condenação por cerceamento de defesa, argumentando que o acesso aos dados da quebra do sigilo telefônico seria imprescindível para comprovar a inocência do paciente. Defende a absorção do crime de tortura pelo delito de roubo, argumentando que a tortura das vítimas foi ‘o crime-meio para o suposto roubo, o crime-fim’. Pede a desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, argumentando que este último crime não exige que o sujeito ativo seja o próprio credor da dívida. Requer, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, argumentando que a detração, nos termos do art. 1º da Lei 12.736/2012, ‘deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória’”. (eDOC 29, p. 3)
    O parecer da PGR é pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso ordinário argui nulidade do acórdão do HC 441.592/DF, por se tratar de suposta repetição da decisão monocrática, o que constituiria negativa de jurisdição frente à argumentação exposta na petição de agravo regimental (art. 1.021, § 3º, do CPC). (eDOC 26, p. 88)
    Todavia, esse proceder não inquina de nulidade o ato, como reconhecido pela jurisprudência desta Corte:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020, do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 200.113 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2021)
    Não pode ser provido, portanto, o recurso, no ponto.
    A petição inicial do HC argui uma nulidade processual e questiona o enquadramento jurídico dos fatos por acórdão condenatório.
    Quanto à arguição de nulidade, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
    “Lado outro, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).
    No caso, conforme o reconhecido pela Corte de origem, os dados obtidos através da quebra do sigilo telefônico do réu não foram valorados na formação do juízo condenatório, dada a necessidade de uso de senha, a qual não restou fornecida pela empresa de telefonia, sem que o próprio julgador tenha tido acesso ao seu conteúdo. Nesse passo, não demonstrado prejuízo à parte, descabe falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa.
    Quanto ao pleito de detração do tempo de custódia cautelar, ele não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte”. (eDOC 26, p. 73)
    O recorrente afirma que o conteúdo da mídia seria seu verdadeiro álibi, o que levaria à sua absolvição. (eDOC 26, p. 94)
    Todavia, não é esse o caso, como bem apontado no parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Na inicial do habeas corpus, o impetrante afirmou que o acesso aos dados telefônicos – como a localização das estações rádio base – seriam importantes para apontar onde o paciente se achava no momento do crime. Não há controvérsia nos autos, contudo, sobre estar o réu, no período relevante, no local do crime. O próprio paciente, em seu interrogatório judicial, admitiu que esteve, junto com o corréu, nos locais dos delitos. A informação buscada, assim, não se apresentava relevante para os fins que a defesa afirma que seria.
    Ainda, ao apresentar suas alegações finais, foi arguido que as informações da quebra de sigilo telefônico seriam úteis para demonstrar o tempo reduzido que as vítimas teriam ficado à mercê do paciente. Essas informações mostraram-se irrelevantes para afastar a materialidade dos crimes imputados aos réus, conforme exposto pela sentença.
    As razões do recurso ordinário não indicam que outra utilidade a providência poderia render para a defesa. Uma vez que não se caracteriza a nulidade quando se descarta pedido de prova sem proveito útil, o recurso não merece prosperar”. (eDOC 29, p. 4)
    Quanto à matéria de mérito, dela não cuidou o acórdão recorrido por haver entendido que o HC constituiria “reiteração dos pedidos formulados no AREsp 584586/DF”, já rejeitados pelo STJ. (eDOC 26, p. 72)
    O recorrente, todavia, demonstrou que, no julgamento desse recurso especial não houve análise dos temas. Colho de suas razões:
    “Como se verifica, a c. Quinta Turma, quando da apreciação dos autos do Agravo em Recurso Especial deixou de analisar as teses de desclassificação (de roubo para exercício arbitrário das próprias razões) e de consunção entre os crimes de roubo e o de tortura sob o pretexto de, respectivamente, suposta incidência da Súmula 7 do e. Tribunal a quo, e suposta ‘inovação recursal’”. (eDOC 26, p. 91)
    Logo, é preciso examinar se tais alegações constituem constrangimento ilegal ao ius libertatis do condenado.
    O recorrente assim apresenta seu argumento:
    “A narrativa da denúncia e a consolidação do quadro fático nas instâncias a quo, contudo, revelam a impropriedade da dúplice imputação, pois é evidente que o suposto castigo se encontrava na linha de causalidade do crime de roubo.
    A simples leitura dos dispositivos legais imputados permite observar que ambos os delitos exigem, expressamente, como elementar do tipo penal, a presença de violência e/ou grave ameaça.
    A denúncia (e-STJ fls. 39/47), a sentença condenatória (e-STJ fls. 152/201) e o acórdão do e. Tribunal distrital (e-STJ fls. 240/291) evidenciam, sem qualquer necessidade de revolvimento probatório, que a grave ameaça foi empreendida com vista à consecução de um suposto delito de roubo, sendo manifestamente descabida a utilização dessa mesma circunstância – grave ameaça – para a tipificação de dois delitos que, embora a contemplem como elementar, possuem desígnios completamente discrepantes.
    Se – como reconhecido nas instâncias a quo – houve a consumação do crime de roubo, e se as condutas atribuídas ao Recorrente foram dirigidas a tal resultado, é indiscutível que a suposta tortura, consistente em infligir sofrimento psicológico, se encontrava na linha causal do crime de roubo, constituindo, portanto, o caminho necessário à realização do delito patrimonial. O objetivo, sempre segundo a própria Acusação, era a recuperação de um débito cuja existência, aliás – como será visto adiante – era incontroversa”. (eDOC 26, p. 97)
    “Conclui-se, portanto, que a desclassificação do delito de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões pode e deve ser realizada em sede de Habeas Corpus, por se tratar de conflito aparente de normas que não exige revolvimento fático-probatório”. (eDOC 26, p. 105)
    A PGR teceu as seguintes considerações a respeito:
    “De toda sorte, o exame da ocorrência da consunção torna-se impossível em habeas corpus, dados os termos como o assunto foi resolvido na sentença, que excluiu a configuração do instituto acenado pelo impetrante, a partir das características de fato dos acontecimentos. Disse a sentença:
    ‘Não há bis in idem na imputação do crime de roubo e tortura como tenta fazer crer a Defesa dos réus, eis que são tipos penais autônomos e com objetividades jurídicas diversas. No roubo, o objeto jurídico é o patrimônio que, no caso em testilha foi subtraído das vítimas Eduardo e Nyedia. A objetividade jurídica no crime de tortura, por sua vez, é, segundo a melhor doutrina, a liberdade do ser humano, como também sua integridade física. No caso em apreço, tem-se que os réus, inicialmente, submeteram as vítimas a intenso sofrimento físico, com emprego de graves ameaças, como forma de aplicar castigo pessoal em razão do não cumprimento de contrato, fato este que se amolda perfeitamente ao delito de tortura. Num segundo plano, os réus subtraíram da vítima Nyedia um celular [crime posteriormente afastado pelo Tribunal] e da outra vítima Eduardo o seu veículo BMW/545 e também um celular que, por sua vez, em nada se confunde com a primeira conduta’.
    O reexame de fatos e provas adotados como premissa para o juízo formado é descabido no âmbito do habeas corpus. Nesse sentido, decidiu o STF, em caso também versando pretensão de reconhecimento de consunção:
    (…)
    Por fim, a sentença condenatória indeferiu o pedido de desclassificação do roubo, assegurando não haver nos autos ‘qualquer prova do elemento subjetivo do crime de exercício arbitrário das próprias razões’. Ainda que se admita que o crime de exercício arbitrário das próprias razões possa envolver a defesa de pretensão de terceiro, aferir a subsunção da conduta do paciente a esse tipo cobraria extenso reexame de fatos e provas, tarefa que, mais uma vez, não cabe em habeas corpus, como também essa Corte já assinalou...”. (eDOC 29, p. 6)
    Deveras, não assiste razão ao recorrente. Percebe-se que a sentença condenatória distinguiu a conduta de roubo em relação à conduta de tortura, assentando a conclusão de que haveria desígnios autônomos de cobrar a dívida e de se apropriar dos bens subtraídos, pela leitura do seguinte trecho:
    “No tocante ao delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e de concurso de pessoas, observo, da mesma forma, sua plena configuração.
    As vítimas não esqueceram os celulares no carro e sim tiveram seus pertences subtraídos a pretexto de averiguar as últimas chamadas. O veículo não foi dado em garantia de pagamento, em ato voluntário da vítima, e sim houve a inversão da posse por conta das ameaças às vitimas.
    Não houve furto de uso ate mesmo porque os réus já se utilizavam da viatura policial. O veículo somente foi entregue depois de terem sido convocados pela Corregedoria”. (eDOC 8, p. 2)
    Em consequência, se a subtração patrimonial não se destinava ao pagamento da dívida, tampouco seria possível configurar-se o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
    Como é cediço, o habeas corpus não se destina ao revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo (HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015). A partir da exposição dos fatos e das conclusões alcançadas pela sentença, não constato nulidade ou ilegalidade flagrantes.
    Por fim, sustenta o recorrente que o acórdão condenatório não poderia ter deixado de realizar a detração, pois essa resultaria em uma quantidade de pena inferior a 8 anos de reclusão, permitindo o início de cumprimento de pena em regime semiaberto. (eDOC 26, p. 108)
    A jurisprudência desta Corte assentou-se contrariamente à pretensão do recorrente também sobre essa controvérsia. Quando o título condenatório não decidir quanto à detração, ela poderá ser resolvida pelo juízo da execução penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 203.059 ED, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 171.142 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente